Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CDC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. VÍCIO ULTRA PETITA CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MAIOR QUE O PLEITEADO. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES IMPOSTOS À LIDE. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 326, DO STJ.
1. A sentença será considerada ultra petita se houver condenação ao pagamento de quantia superior àquela pleiteada na petição inicial, para a compensação do dano moral, porquanto viola o princípio da congruência, consoante art. 492, do CPC.
2. O julgamento ultra petita não conduz à nulidade da sentença, mas sim à sua adequação, mediante a redução do valor da indenização a patamar que corresponda ao dano moral sofrido, observando-se o limite do que foi requerido na petição inicial.
3. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
4. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido.
5. A fixação do dano moral abaixo do pleiteado não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326, do STJ.
6. Recurso conhecido e provido.